Tribunal: TJES
Processo: 0012545-71.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012545-71.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYARA DAYENE ALBUQUERQUE LEANDRO

APELADO: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO APELAÇÃO CÍVEL N. 0012545-71.2014.8.08.0048

EMBARGANTE: MAYARA DAYENE ALBUQUERQUE LEANDRO

EMBARGADA: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso interposto pelas Embargadas e negou provimento ao apelo da Embargante. Sustenta-se a existência de erro material e contradição, com o objetivo de prequestionamento expresso dos arts. 417 do Código Civil e 1.022 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material no texto do acórdão quanto à conclusão exposta no item “6” da ementa; (ii) apurar a ocorrência de contradição interna na fundamentação do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material nas decisões judiciais. Não se prestam, contudo, a rediscutir o mérito da decisão ou a reabrir questões já analisadas.

4. Constatou-se erro material no item “6” da ementa do acórdão, que equivocadamente consignou que o recurso de MAYARA DAYENE ALBUQUERQUE LEANDRO foi “conhecido e provido”. Na realidade, o apelo foi conhecido e desprovido, razão pela qual é necessária a correção.

5. Quanto à alegada contradição, inexiste vício interno no acórdão. A contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, isto é, entre proposições logicamente incompatíveis dentro da própria decisão. No caso, a insatisfação da Embargante refere-se a suposto conflito entre o entendimento adotado pelo acórdão e a jurisprudência do STJ, o que não caracteriza contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

6. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir matéria já apreciada. (STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJE 01/07/2022).

7. Por fim, quanto ao prequestionamento, a ausência de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela Embargante (arts. 417 do Código Civil e 1.022 do CPC) não configura omissão. A jurisprudência é uníssona em considerar desnecessário o chamado "prequestionamento numérico" quando as questões e fundamentos jurídicos debatidos pelas partes foram efetivamente enfrentados pela decisão. (TJES, EDcl nº 0007079-62.2019.8.08.0035, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 21/06/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para corrigir erro material no item “6” da ementa, que passará a constar “Recurso de MAYARA DAYENE ALBUQUERQUE LEANDRO conhecido e desprovido”.

Tese de julgamento:

1. O erro material no acórdão pode ser corrigido em sede de embargos de declaração sem alterar o mérito da decisão.

2. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao julgado, e não eventual divergência com jurisprudência.

3. É desnecessário o prequestionamento numérico de dispositivos legais, desde que as questões debatidas tenham sido analisadas na decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Código Civil, art. 417.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl-AgInt-AREsp nº 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJE 01/07/2022.

STJ, EDcl-AgRg-EDcl-Ag nº 998.030/RJ, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJE 11/10/2024.

TJES, EDcl nº 0007079-62.2019.8.08.0035, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 21/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
MAYARA DAYENE ALBUQUERQUE LEANDRO
em face do v. acórdão (ID 8325224), o qual não conheceu do recurso interposto por
LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA E OUTROS
e negou provimento ao apelo manejado pela Embargante.

Em síntese, em suas razões (ID 8434931), a Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vícios de erro material e contradição. Ademais, para fins de prequestionamento, menciona os arts. 417 do Código Civil e 1.022 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões (ID 9194653), pelo provimento parcial do recurso.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo, conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de dar-lhes parcial provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, deve ser sanado o erro material indicado pela Embargante, considerando que a apelação interposta pela Embargante foi verdadeiramente conhecida e desprovida, de sorte que deve ser retificado o item “6” da ementa (ID 8080578), na qual equivocadamente consta que o recurso de MAYARA DAYENE ALBUQUERQUE LEANDRO foi conhecido e provido.

Em evolução,
argumenta a Embargante que há contradição no acórdão embargado, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, o e. TJES fundamentou-se na possibilidade de retenção de 25% do valor pago em arras confirmatórias, tendo em vista que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da embargante, sem o pagamento de nenhuma parcela do contrato.

Entretanto, tal entendimento é divergente dos entendimentos firmados pelo e. STJ supracitados [...]”

Sucede que,
consoante vasta jurisprudência da egrégia Corte de Justiça, em consonância com o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, tal vício é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso em testilha, inexiste contradição entre as premissas postas no julgamento, decerto que a própria narrativa da parte embargante evidencia seu intuito de discutir novamente as questões já sedimentadas quando do julgamento do apelo, alegando que há contradição entre o julgado e o entendimento do STJ.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício de contradição que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Finalmente,
saliento que
a jurisprudência pátria é uníssona quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF.
Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022)

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, para
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para sanar o erro material no item “6” da ementa, que passará a constar “Recurso de MAYARA DAYENE ALBUQUERQUE LEANDRO conhecido e provido”; mantendo incólume, nos demais termos, o acórdão guerreado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/12/2024 às 18:09:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54756712122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para dar parcial provimento ao recurso.